Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700992-93.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ABSAI LOPES VIEIRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS (SBT) DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. AFASTADA. COBRANÇA DEVIDA. 1. O adicional da Bandeira Tarifária representa a variação dos custos envolvendo a geração da energia; ele é utilizado nas situações que demandam o emprego de usinas termelétricas, implicando um repasse tarifário adicional ao consumidor. 2. A base de cálculo do imposto compreende todos os custos envolvidos na operação de fornecimento de energia elétrica, desde a sua geração até a sua distribuição, inclusive o adicional da Bandeira Tarifária, sendo legítima a cobrança do ICMS sobre tal parcela. 3. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 2o da Lei Complementar 87/96, reputando ilegal a inclusão dos valores referentes ao sistema de bandeira tarifária na base de cálculo do ICMS. Sustenta, ainda, o cabimento da restituição em dobro do tributo pago indevidamente, e que a correção monetária deve ser fixada com base no IPCA-E. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 2o da Lei Complementar 87/96, com fulcro nos mesmos fundamentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 2o da Lei Complementar 87/96. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 2o da Lei Complementar 87/96, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). A propósito, confira-se também o RE 1284676 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/10/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004